Tribunal: STF
Processo: HC 69331
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
Não  há  calunia,   se  a  imputação  da
pratica  de prevaricação e atipica, a falta da afirmação de
elemento   subjetivo  especifico   a   sua  caracterização;
possibilidade,  contudo,  de  enquadramento  da  ofensa  em
outras modalidades de crime contra a honra.